Tribunal: STJ
Processo: 5013388-74.2022.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201151 - MG(2025/0076576-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DAMARIS PARDINI VALERIO NICCIOLI
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
INDIVIDUAL
DE
PLANO
DE
SAÚDE.

REAJUSTE
DA
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE
AFASTADA PELO TRIBUNAL
. ENTENDIMENTO
A QUO
CONSOANTE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou o seguinte entendimento: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
. (REsp.
Segunda
consumidor ou discriminem o idoso
1.568.244/RJ,
Seção, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
. É o caso.
19/12/2016)
2. Qualquer outra análise acerca da legalidade do reajuste por idade,
da forma como trazida no apelo nobre, seria inviável nesta via por
força do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54648090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 8666ff36-57a3-4115-8b79-79663e1692e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 8666ff36-57a3-4115-8b79-79663e1692e7

RECURSO ESPECIAL No 2201151 - MG (2025/0076576-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DAMARIS PARDINI VALERIO NICCIOLI
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
INDIVIDUAL DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE AFASTADA
PELO TRIBUNAL
. ENTENDIMENTO CONSOANTE COM A
A QUO
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou o seguinte entendimento: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
. (REsp. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, relator
discriminem o idoso
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
. É o caso.
19/12/2016)
2. Qualquer outra análise acerca da legalidade do reajuste por idade, da
forma como trazida no apelo nobre, seria inviável nesta via por força do
óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

Trata-se de recurso especial interposto por DAMARIS PARDINI VALERIO
NICCIOLI (DAMARIS), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA.
40 A 50 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 952
DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I - O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por meio da tese
firmada no Tema Repetitivo 952, a legitimidade do reajuste das
mensalidades de planos de saúde, por faixa etária.
II - Preenchidos os requisitos previstos no Tema 952 do Superior
Tribunal de Justiça, bem como observada a Resolução CONSU no 6
/1998, deve ser mantido o reajuste por faixa etária aplicado aos 40 e 50
anos de idade, sobretudo porque não demonstrada sua ilegalidade.
III - Negado provimento ao recurso.

Nas razões do presente recurso, DAMARIS alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 927, III, do CPC; 35-A da
ao
Lei n. 9.656/98;
sustentar, em síntese, que a r. sentença e v. acórdão trazem fundamentação e análise
diversa de matéria pacificada pelo tema 952 do e. STJ, ao reconhecer a legalidade de
cláusula que não cumpre com os requisitos de validade formal estipulante pelo
precedente vinculante.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Depreende-se do teor do aresto impugnado que o Tribunal mineiro, afastou a
abusividade do reajuste do plano de saúde, com base nos seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a validade do
reajuste da mensalidade do contrato de saúde firmado entre as
partes, ocorrido em razão da mudança de faixa etária da segurada,
especificamente quando aos 40 e 50 anos de idade, bem como a
possibilidade de restituição em dobro dos valores supostamente
pagos a maior.
[...]
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por
meio da tese firmada no Tema Repetitivo n. 952, a legitimidade do
reajuste das mensalidades de planos de saúde por faixa etária, desde
que sejam observados 3 (três) requisitos:

“Tema Repetitivo 952 O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

A este respeito, colaciono trecho do entendimento consolidado no
Recurso Especial n.o 1.568.244/RJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO
GRUPO
DE
RISCO.
PERCENTUAL
DE
REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
7. Para evitar abusividades (
nos
Súmula no 469/STJ)
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e
da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a
sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais:
(...) b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre
e
deverão ser
2/1/1999
31/12/2003,
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6
/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano
ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

(...) 10. TESE para os fins do
do
O
art. 1.040
CPC/2015:
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (...)".

Pois bem. O contrato objeto da demanda é regido pelas regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, eis que firmado em
(ordem n. 5), ou seja, entre
e
02/03/1999
2/1/1999
31/12/2003.
No caso, a sentença hostilizada julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na exordial, para reconhecer a abusividade da
aplicação do reajuste na faixa etária de 60 anos e, por
consequência, afastar a incidência do percentual de 89,47%,
aplicado em agosto de 2022, bem como condenou o apelado na
restituição dos valores indevidamente pagos.
Inconformada com a sentença, a autora pugnou por sua reforma,
defendendo a apuração da ilegalidade dos reajustes por faixa etária
aplicados quando aos 40 e 50 anos de idade, por entender pela
inobservância dos requisitos previstos no Tema Repetitivo 952 do
STJ.
Todavia, coaduno-me com a conclusão alcançada pela juíza
primeva, porquanto também verifico que o reajuste por faixa etária
aplicado aos 40 e 50 anos de idade atende os parâmetros impostos
pela Súmula Vinculante firmada no Tema 952 do STJ – razão pela
qual deve ser mantido.
Isso porque, a autora aderiu ao contrato de seguro saúde em
, conforme extrai-se do doc. acostado à ordem 5.
02/03/1999
Verifica-se, ainda, que a autora completou 60 (sessenta) anos em
(ordem n. 3), época, portanto, em que já havia
15/08/2022
transcorrido mais de 10 (dez) anos a contar do início da vigência
contratual.
Nota-se que, não obstante no contrato constar apenas 5 (cinco)
faixas etárias, fato é que a limitação do reajuste é para o
beneficiário que possuir mais de 60 (sessenta) anos.
Assim, como a autora completou 60 (sessenta) anos em 15/08/2022,
não havia vedação quando da realização dos reajustes anteriores,
ou seja, os 40 e 50 anos.
Ainda que assim não fosse, em observância aos citados atos
normativos, a cláusula 12 do contrato (ordem n. 5, pág. 17)
estabelece que haverá reajuste da mensalidade referente ao plano
de saúde, em razão da alteração de faixa etária, bem como dispõe
os percentuais indicados para o aumento.
[...]
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

Por fim, observo a ausência de provas cabais a comprovar a
abusividade do percentual ajustado ao plano de saúde de
titularidade da apelante, qual seja o de 25,44% (40-49 anos) e o de
69,91% (50-59 anos), tampouco que é desarrazoado ou aleatório, ao
ponto de onerar excessivamente ou discriminar a consumidora.
Pelo contrário, noto que a apelante não se desincumbiu de instruir a
peça exordial com qualquer documento que atestasse que o percentual
por mudança de faixa etária, aplicado quando aos 40 e 50 anos de
idade, é desarrazoado ou aleatório, ao ponto de onerá-la
excessivamente ou discriminá-la. (e-STJ, fls. 546/551, sem destaques no
original).

O acórdão do recurso especial repetitivo tido por divergente daquele oriundo
do TJPE (
assentou que, no tocante aos contratos antigos e não
REsp 1.568.244/RJ)
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
como é o caso,
sendo que a
Lei n. 9.656/98,
deve-se seguir o que consta no contrato,
abusividade no reajuste por alteração de faixa etária deve ser aferida no caso concreto,
consoante se denota da ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE
DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista
no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da
.
Lei no 9.656/1998)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a
mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos
preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os
seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra
idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais
caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o
negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo
o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção
adversa (ou antisseleção).
6. A norma do
§ 3o, da
que veda "a
art. 15,
Lei no 10.741/2003,
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (
nos reajustes das
Súmula no 469/STJ)
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a
sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da
deve-se seguir o que consta
Lei no 9.656/1998,
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3
.
/2001 da ANS
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999
e
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
31/12/2003,
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do
§ 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
art. 51,
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do
do
O reajuste de
art. 1.040
CPC/2015:
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o
aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido. (grifos não presentes no original)
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.568.244/RJ,
Segunda Seção, j.
DJe
– sem destaque no
14/12/2016,
19/12/2016
original).

Assim, cotejando-se o acórdão recorrido e o oriundo do REsp 1.568.244/RJ,
tem-se que o Tribunal mineiro não discrepou da orientação estabelecida no julgamento
do recurso repetitivo ao permitir o reajuste etário.
Desta feita, é de rigor afastar a pretensão recursal de afronta ao
III,
art. 927,
do CPC e demais dispositivos legais tidos por vulnerados, considerando-se que a Corte
pernambucana decidiu nos estritos limites do julgamento de recurso especial repetitivo.
Além disso, qualquer outra análise acerca da legalidade do reajuste por idade,
da forma como trazida no apelo nobre, seria inviável nesta via por força do óbice das
Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BRADESCO SAÚDE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53990055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: 0917deba-6aca-4c72-94b1-0bb0a48a61da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.151 / MG
Número Registro: 2025/0076576-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222822439004 50133887420228130518
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAMARIS PARDINI VALERIO NICCIOLI
ADVOGADO
: FREDERICO AFONSO MUNIZ THOMASIN - MG155515
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54619701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 93b1b8a7-79d9-466d-8e4c-a5a8aa3f0ac4

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 93b1b8a7-79d9-466d-8e4c-a5a8aa3f0ac4